Tribunal: TJDFT
Processo: 0721954-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por JANAINA MARINHO MILHOMEM contra acórdão da 5a Turma Cível que, ao julgar Apelação Cível, rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso, mantendo sentença que, em Embargos de Terceiro, reconheceu fraude à execução e declarou a ineficácia da garantia hipotecária e da cessão de direitos relativas ao imóvel de matrícula 54.136 em relação à exequente CASSIANA TRAMONTINI DIAS DOS REIS. A embargante alega omissão e contradição quanto ao indeferimento de prova testemunhal, à aplicação do art. 792, IV, do CPC, à Súmula 375 e ao Tema 243 do STJ, ao ônus da prova, à boa-fé objetiva, ao livre convencimento motivado e à força probatória da escritura pública, além de requerer prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar o alegado cerceamento de defesa; (ii) definir se houve vício na análise da fraude à execução e da má-fé do terceiro adquirente; (iii) estabelecer se ocorreu indevida inversão do ônus da prova; (iv) determinar se foram violados os princípios da boa-fé processual e do livre convencimento motivado; (v) examinar eventual desconsideração da força probatória do documento público; e (vi) analisar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa e fundamentou que o indeferimento de prova testemunhal é legítimo quando o conjunto documental se revela suficiente ao julgamento, à luz dos arts. 370, 371 e 355, I, do CPC.
5. A decisão embargada analisou de forma clara a configuração da fraude à execução, aplicando o art. 792, IV e §1o, do CPC, bem como a Súmula 375 e o Tema 243 do STJ, e concluiu que, ausente registro da penhora, a credora comprovou a má-fé da adquirente mediante indícios consistentes extraídos do contexto fático-probatório.
6. O colegiado consignou que a relação de parentesco, a cronologia dos atos — com cessão de direitos posterior à citação válida na ação monitória — e a insolvência do devedor, evidenciada por tentativas frustradas de constrição patrimonial, afastam a presunção de boa-fé e caracterizam o consilium fraudis.
7. O acórdão não inverteu o ônus da prova, pois reconheceu que incumbia à credora demonstrar a má-fé do terceiro adquirente e concluiu que tal ônus foi satisfeito, em conformidade com o art. 373, I, do CPC e a jurisprudência do STJ.
8. A decisão distinguiu a validade formal da escritura pública de sua eficácia perante terceiros, esclarecendo que o reconhecimento da fraude à execução não anula o negócio jurídico, mas apenas o torna ineficaz em relação ao exequente, nos termos do art. 792, §1o, do CPC, sem violação ao art. 405 do CPC.
9. O acórdão apresentou fundamentação suficiente e coerente, inexistindo omissão quanto às teses invocadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.”; “2. Não há omissão quando o colegiado enfrenta de forma fundamentada as teses relativas ao cerceamento de defesa, à fraude à execução e ao ônus da prova, ainda que rejeite as conclusões pretendidas pela parte.”; “3. O reconhecimento da fraude à execução torna o negócio jurídico ineficaz em relação ao exequente, sem afastar a validade formal do documento público que o instrumentaliza.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 355, I; 370; 371; 373, I; 405; 489, §1o, IV; 792, IV e §1o; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV; 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Não há.